Tribunal: TRF3
Processo: 0002359-77.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
538/775)

0002359-77.2013.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002359-77.2013.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WEBMOTORS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO CAON PEREIRA - SP234643-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRODUÇÃO DE PERÍCIA NO BOJO DOS AUTOS. QUITAÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL. VALOR REMANESCENTE. DIVERSOS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO CONTRIBUINTE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente a ação para o seguinte fim: anular os débitos controlados através dos Processos Administrativos nos 10880.972.791/2010-47, 10880.925.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03, 10880.913.406/2009-96, tendo em vista a extinção dos valores devidos mediante compensação, restando pendente de pagamento tão somente um saldo devedor no valor de R$ 366,73, relativo ao débito da COFINS-5856 PA 04/2010, objeto do Processo Administrativo de cobrança n. 10880.974.086/2010-84 (PA Crédito n. 10880.972.791/2010-47).

2. Submissão da sentença ao reexame necessário, tendo em vista que o valor da causa perfaz montante superior àquele previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se as compensações realizadas pelo contribuinte foram suficientes para quitar os créditos tributários impugnados, bem como se é devida a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em razão dos equívocos cometidos no preenchimento das declarações de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ação anulatória ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça a inexigibilidade dos créditos tributários objeto de compensação, mediante utilização de saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, nos processos administrativos 10880.972.791/2010-47, 10880.952.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03 e 10880.913.406/2009-96.

5. Foi produzida perícia contábil no bojo dos autos, sendo que o Laudo Pericial concluiu, em síntese, que: (i) no processo administrativo de crédito 10880.972.791/2010-47, restou apenas um saldo remanescente a pagar no valor de R$ 366,73; (ii) quanto aos processos administrativos de crédito 10880.952.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03 e 10880.913.406/2009-96, os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL utilizados nas compensações foram suficientes para quitar integralmente os débitos compensados. As conclusões em apreço estão detalhadas no item 4 do trabalho pericial.

6. Desta forma, o perito identificou a existência dos créditos utilizados pelo contribuinte, bem como sua suficiência para quitação dos débitos impugnados no presente feito (à exceção do valor residual de R$ 366,73, na linha do que restou reconhecido na sentença).

7. As conclusões do trabalho pericial foram, inclusive, objeto de concordância do Fisco, conforme se verifica na Informação RFB DERAT-SP/DIORT de 26/11/2019.

8. Com relação à ausência de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

9. Isso porque, da análise das explanações tecidas pelo perito judicial, verifica-se que houve diversos equívocos do contribuinte no preenchimento das declarações de compensação, os quais foram detalhados no item 4 do laudo (ID 276339023, p. 21/24). Ademais, conforme observado na sentença, não houve apresentação de declarações retificadoras ou manifestações de inconformidade na esfera administrativa, o que possibilitaria ao Fisco uma nova análise das declarações de compensação apresentadas.

10. Em síntese, embora a ação tenha sido julgada procedente em seu mérito, foram os equívocos cometidos pelo próprio contribuinte que tornaram necessária a existência da presente discussão judicial, de forma que, em aplicação do princípio da causalidade, o contribuinte deve ser condenado ao pagamento de verba honorária à União. Precedente da 3a Turma do TRF3.

11. Considerando o elevado valor da causa, afigura-se aplicável o entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC em casos como o dos autos, em que o valor da causa ou da condenação se mostra bastante elevado, não observaria a proporcionalidade e a razoabilidade.

12. Tendo por fundamento os princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

13. Apelação da União provida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024502-65.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026; (ii) TRF 3a Região, 2a Seção, AR 5019641-58.2023.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, v.u., j. 03/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002359-77.2013.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO CAON PEREIRA - SP234643-A

APELADO: WEBMOTORS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente a ação para o seguinte fim: anular os débitos controlados através dos Processos Administrativos nos 10880.972.791/2010-47, 10880.925.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03, 10880.913.406/2009-96, tendo em vista a extinção dos valores devidos mediante compensação, restando pendente de pagamento tão somente um saldo devedor no valor de R$ 366,73, relativo ao débito da COFINS-5856 PA 04/2010, objeto do Processo Administrativo de cobrança n. 10880.974.086/2010-84 (PA Crédito n. 10880.972.791/2010-47). Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o d. Juízo não identificou hipótese de sucumbência.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.117.430,62 (um milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) em fevereiro de 2013 (ID 276338988, p. 28).

Em suas razões, a União insurge-se contra a não condenação da parte autora na verba de sucumbência, em síntese sob os seguintes fundamentos:

(i) toda a celeuma decorre da ação da parte autora que a despeito dos erros fáticos cometidos, não apresentou nenhuma declaração retificadora ou manifestação de inconformidade, deixando, portanto, de cumprir com suas obrigações acessórias, não restando outra saída que a não homologação dos pedidos de compensação, diante das divergências encontradas, que impediram o cruzamento das informações e constatação dos alegados créditos;

(ii) a RFB não poderia ter homologado os pedidos de compensação, pois diante das divergências encontradas, impossível a constatação dos alegados créditos;

(iii) a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido responde pelo pagamento das despesas processuais, porém, deve ele ser interpretado conforme o princípio da causalidade;

(iv) a parte autora inerte ou agindo de forma inadequada, impossibilitou o conhecimento da real situação fática;

(v) a parte apelante espera que esse Egrégio Tribunal, em conhecendo desta apelação, haja por bem dar provimento ao recurso, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, vez que se afigura sem guarida legal a não condenação da parte autora ao pagamento de honorários à União, diante da aplicação do princípio da causalidade.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

De início, cumpre submeter a sentença ao reexame necessário, tendo em vista que o valor da causa perfaz montante superior àquele previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

A sentença será parcialmente reformada.

A presente ação anulatória foi ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça a inexigibilidade dos créditos tributários objeto de compensação, mediante utilização de saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, nos processos administrativos 10880.972.791/2010-47, 10880.952.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03 e 10880.913.406/2009-96.

Foi produzida perícia contábil no bojo dos autos, sendo que o Laudo Pericial (ID 276339023, p. 4/45) concluiu, em síntese, que: (i) no processo administrativo de crédito 10880.972.791/2010-47, restou apenas um saldo remanescente a pagar no valor de R$ 366,73; (ii) quanto aos processos administrativos de crédito 10880.952.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03 e 10880.913.406/2009-96, os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL utilizados nas compensações foram suficientes para quitar integralmente os débitos compensados. As conclusões em apreço estão detalhadas no item 4 do trabalho pericial (ID 276339023, p. 21/24).

Desta forma, o perito identificou a existência dos créditos utilizados pelo contribuinte, bem como sua suficiência para quitação dos débitos impugnados no presente feito (à exceção do valor residual de R$ 366,73, na linha do que restou reconhecido na sentença).

As conclusões do trabalho pericial foram, inclusive, objeto de concordância do Fisco, conforme se verifica na Informação RFB DERAT-SP/DIORT de 26/11/2019 (ID 276339067, p. 366/372).

Com relação à ausência de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

Isso porque, da análise das explanações tecidas pelo perito judicial, verifica-se que houve diversos equívocos do contribuinte no preenchimento das declarações de compensação, os quais foram detalhados no item 4 do laudo (ID 276339023, p. 21/24). Ademais, conforme observado na sentença, não houve apresentação de declarações retificadoras ou manifestações de inconformidade na esfera administrativa, o que possibilitaria ao Fisco uma nova análise das declarações de compensação apresentadas.

Em síntese, embora a ação tenha sido julgada procedente em seu mérito, foram os equívocos cometidos pelo próprio contribuinte que tornaram necessária a existência da presente discussão judicial, de forma que, em aplicação do princípio da causalidade, o contribuinte deve ser condenado ao pagamento de verba honorária à União.

Nesse sentido, cabe destacar o seguinte precedente desta Terceira Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES. CRÉDITO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DAS COMPENSAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

-Apelação interposta por Moka Fomento Mercantil Ltda contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada em face da União (Fazenda Nacional), visando: i) à exclusão de declarações de compensação homologadas em duplicidade; e ii) ao reconhecimento da suficiência de crédito tributário e à consequente homologação de compensações indeferidas pela Receita Federal, com declaração de inexigibilidade dos respectivos débitos.

-A sentença reconheceu a existência do crédito alegado, mas considerou legítima a não homologação das compensações pela Receita Federal, em razão de erros materiais imputáveis à própria contribuinte, mantendo a improcedência do pedido e impondo à autora a condenação ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

-O controle judicial sobre a não homologação de compensações tributárias é admitido quando demonstrada a existência de crédito líquido, certo e suficiente.

-Laudo pericial confirmou a existência de crédito no valor original de R$ 66.814,94, decorrente de saldo de imposto de renda apurado em 31/12/2004, suficiente para extinguir os débitos constantes das PER/DCOMPs mencionadas.

-O indeferimento administrativo fundou-se exclusivamente em erro material no preenchimento das declarações, o que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, não impede o reconhecimento judicial do direito à compensação, desde que demonstrada a boa-fé da contribuinte e a ausência de prejuízo ao Fisco.

-A manutenção da decisão administrativa com base apenas em formalidades viola o princípio da verdade material, uma vez que a existência do crédito restou incontroversa nos autos.

-Embora se reconheça o direito pleiteado, mantida a condenação da autora às verbas de sucumbência, com base no princípio da causalidade, dado que os erros no preenchimento das declarações ensejaram o indeferimento administrativo e a propositura da ação.

-Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024502-65.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026) - destaque nosso.

No que se refere ao montante da verba honorária a ser fixada, passei a adotar, no âmbito desta Turma, o entendimento externado em julgamento de ações rescisórias pela Segunda Seção desta Corte Regional, dentre as quais destaco o processo 5000062-61.2022.4.03.0000, de minha relatoria, julgada naquele Órgão em 01/07/2025, da qual destaco os seguintes excertos:

Quanto aos ônus sucumbenciais, importante ter em conta que a condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é norteada pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

...

O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema 1076, nos autos dos REsp 1850512, REsp 1877883, REsp 1906623 e REsp 1906618, somente em 31/05/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, nos autos do RE 1412069, sob o Tema 1255, de modo que a questão ainda se mostra em discussão. Importante registrar que não há determinação de suspensão dos processos em andamento nas instâncias inferiores em relação ao Tema 1255.

Desta forma, considerando o elevado valor da causa, afigura-se aplicável o entendimento da Segunda Seção desta Corte Regional, no sentido de que a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC em casos como o dos autos, em que o valor da causa ou da condenação se mostra bastante elevado, não observaria a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO JUDICIAL INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUALIFICADA DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMAS 1245/STJ E 1338/STF. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - TEMA 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. JUÍZO RESCINDENTE. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO JULGADO. JUÍZO RESCISÓRIO. RESTRIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL A FATOS GERADORES POSTERIORES A 15-3-2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. EQUIDADE.

(...)

17. Quanto aos honorários advocatícios, em regra, o seu pagamento é imputado ao sucumbente (art. 85, caput, do CPC), aplicando-se o princípio da sucumbência. Não obstante, deve-se também considerar a observância ao princípio da causalidade, que não se contrapõe ao princípio da sucumbência, podendo ser conjugados, para orientar a definição da responsabilidade pelo pagamento de verba honorária decorrente do resultado do processo.

18. Sob outro aspecto, em casos como o presente, a fixação da verba honorária pela singela aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, em que são bastante elevados o valor da causa ou da condenação, não atenderá a proporcionalidade e a razoabilidade na remuneração do trabalho desenvolvido pelo advogado, que pode alcançar cifras exorbitantes, cabendo ao juiz o dever de apreciação equitativa para o seu arbitramento.

19. O fundamento da equidade constitui um princípio geral do direito, aplicável também por referir-se ao princípio constitucional da isonomia e justificado por exigências fundadas nos preceitos do devido processo legal, aliados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que visam garantir sejam justos e adequados ao trabalho do advogado e não cause um prejuízo desproporcional à parte sucumbente, evitando valores excessivos ou irrisórios.

20. O STJ, no julgamento (16-3-2022) do Tema 1076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, apenas a admitindo quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

21. Por outro lado, o STF reconheceu repercussão geral no RE 1.412.069, em que se discute essa interpretação conferida pelo STJ ao art. 85, §§2o e 3o, do CPC (Tema 1076/STJ), fixando o Tema 1255, que debate a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, tendo, em 11-3-2025, resolvido questão de ordem para esclarecer que a discussão restringe-se a causas em que a Fazenda Pública seja parte, não alcançando os processos envolvendo apenas particulares.

22. Considerando essa manifestação da Suprema Corte pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que se afigurem elevados o valor da causa ou o proveito econômico pretendido, por ora, resta justificado o afastamento da aplicação da tese firmada no tema 1076/STJ.

23. No caso, a parte contribuinte não deu causa ao vício que ensejou a rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, pois este se verificou por força de posterior modulação de efeitos definida pelo STF, no Tema de Repercussão Geral n. 69. Porém, ofereceu resistência à pretensão rescindenda, e, tendo sucumbido, cabível a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

24. Aplicando-se a equidade, cabível a condenação da parte ré em honorários advocatícios de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Colegiado.

25. Rejeição da matéria preliminar, por se confundir com o mérito.

26. Em juízo rescindente, com fundamento no art. 535, §§5o e 8o, do CPC, procedente a presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o julgado na ação subjacente, apenas no que tange ao reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária, com o consequente direito à repetição do indébito, relativamente a valores do ICMS incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, referentes a fatos geradores ocorridos até 15-3-2017.

27. Em juízo rescisório, mantido no mais o título judicial rescindendo, determina-se a restrição a fatos geradores ocorridos a partir de 15-3-2017.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR 5019641-58.2023.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, v.u., j. 03/06/2025)

No caso vertente, portanto, tendo por fundamento os princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em face do exposto, dou provimento à apelação da União e dou parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, a fim de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios à União, fixados, mediante apreciação equitativa, no montante de sessenta mil reais.

É como voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI:

Peço vênia para divergir da e. Relatora apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, à medida que os honorários foram fixados por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor da União Federal.

Em sede de recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Tema 1.076, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é possível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo de observância obrigatória os percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Delimitou-se, assim, o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso, já que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.117.430,62 (um milhão, cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

Ante o exposto, divirjo da e. Relatora apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os nos patamares mínimos previstos nos incisos do art. 85, §3o, do CPC, incidentes sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRODUÇÃO DE PERÍCIA NO BOJO DOS AUTOS. QUITAÇÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E CSLL. VALOR REMANESCENTE. DIVERSOS EQUÍVOCOS COMETIDOS PELO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO CONTRIBUINTE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente a ação para o seguinte fim: anular os débitos controlados através dos Processos Administrativos nos 10880.972.791/2010-47, 10880.925.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03, 10880.913.406/2009-96, tendo em vista a extinção dos valores devidos mediante compensação, restando pendente de pagamento tão somente um saldo devedor no valor de R$ 366,73, relativo ao débito da COFINS-5856 PA 04/2010, objeto do Processo Administrativo de cobrança n. 10880.974.086/2010-84 (PA Crédito n. 10880.972.791/2010-47).

2. Submissão da sentença ao reexame necessário, tendo em vista que o valor da causa perfaz montante superior àquele previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se as compensações realizadas pelo contribuinte foram suficientes para quitar os créditos tributários impugnados, bem como se é devida a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em razão dos equívocos cometidos no preenchimento das declarações de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ação anulatória ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça a inexigibilidade dos créditos tributários objeto de compensação, mediante utilização de saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, nos processos administrativos 10880.972.791/2010-47, 10880.952.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03 e 10880.913.406/2009-96.

5. Foi produzida perícia contábil no bojo dos autos, sendo que o Laudo Pericial concluiu, em síntese, que: (i) no processo administrativo de crédito 10880.972.791/2010-47, restou apenas um saldo remanescente a pagar no valor de R$ 366,73; (ii) quanto aos processos administrativos de crédito 10880.952.503/2012-08, 10880.946.078/2009-12, 10880.678.562/2009-03 e 10880.913.406/2009-96, os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL utilizados nas compensações foram suficientes para quitar integralmente os débitos compensados. As conclusões em apreço estão detalhadas no item 4 do trabalho pericial.

6. Desta forma, o perito identificou a existência dos créditos utilizados pelo contribuinte, bem como sua suficiência para quitação dos débitos impugnados no presente feito (à exceção do valor residual de R$ 366,73, na linha do que restou reconhecido na sentença).

7. As conclusões do trabalho pericial foram, inclusive, objeto de concordância do Fisco, conforme se verifica na Informação RFB DERAT-SP/DIORT de 26/11/2019.

8. Com relação à ausência de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios, assiste razão à apelante.

9. Isso porque, da análise das explanações tecidas pelo perito judicial, verifica-se que houve diversos equívocos do contribuinte no preenchimento das declarações de compensação, os quais foram detalhados no item 4 do laudo (ID 276339023, p. 21/24). Ademais, conforme observado na sentença, não houve apresentação de declarações retificadoras ou manifestações de inconformidade na esfera administrativa, o que possibilitaria ao Fisco uma nova análise das declarações de compensação apresentadas.

10. Em síntese, embora a ação tenha sido julgada procedente em seu mérito, foram os equívocos cometidos pelo próprio contribuinte que tornaram necessária a existência da presente discussão judicial, de forma que, em aplicação do princípio da causalidade, o contribuinte deve ser condenado ao pagamento de verba honorária à União. Precedente da 3a Turma do TRF3.

11. Considerando o elevado valor da causa, afigura-se aplicável o entendimento no sentido de que a fixação da verba honorária pela simples aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC em casos como o dos autos, em que o valor da causa ou da condenação se mostra bastante elevado, não observaria a proporcionalidade e a razoabilidade.

12. Tendo por fundamento os princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

13. Apelação da União provida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024502-65.2010.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 26/02/2026, DJEN DATA: 03/03/2026; (ii) TRF 3a Região, 2a Seção, AR 5019641-58.2023.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, v.u., j. 03/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por maioria, deu provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta, nos termos do voto da Relatora, com quem votaram os Des. Fed. CARLOS DELGADO e RUBENS CALIXTO, vencidos os Des. Fed. ADRIANA PILEGGI e NERY JUNIOR, apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão